Tribunal: STF
Processo: RHC 268890
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Abner Rodrigues da Cruz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 
2. As instâncias de origem, com base nas provas dos autos, entenderam que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito - conforme se verifica, o acórdão combatido valeu-se da análise conjunta da apreensão das drogas somada à apreensão de duas balanças de precisão e um radio comunicador, elementos suficientes a demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 
3. Agravo regimental não provido.
(HC 1.047.529 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), afastando a inidônea presunção de dedicação ao crime”, com o redimensionamento da pena aplicada e o abrandamento do regime prisional. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado: 

Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação pelo delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado. Trânsito em julgado da condenação. Habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Dedicação do Recorrente a atividades criminosas demonstrada na origem. Quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas e de petrechos para o tráfico - duas balanças de precisão e um rádio comunicador. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. Análise da tese defensiva que demanda incursão no conjunto fático- probatório produzido pelas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento.

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação penal nº 1502860-22.2024.8.26.0530), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição. 

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, existem fundamentos a se concluir pela dedicação do recorrente a atividades criminosas. Cito o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDoc 46): 

Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que a paciente se dedicava a atividades criminosas - conforme se verifica, o acórdão combatido valeu-se da análise conjunta da apreensão das drogas somada à apreensão de duas balanças de precisão e um radio comunicador, elementos suficientes a demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. (grifei)

É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.

Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:

[…]
2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.
[...]
(HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)

1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).
(RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)

Ressalto, ademais, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluírem que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
(HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º                       do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
III – Ordem denegada.
(HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente